Tribunal: STF
Processo: RE 93527
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-29
Data de publicação: 1982-10-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO
GRACIOSA.
INCIDENCIA DO OBICE DO ARTIGO 325, V, "E", DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F., UMA VEZ QUE, NO CASO, NÃO OCORRE QUALQUER DAS EXCEÇÕES
PREVISTAS NO "CAPUT" DO CITADO DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.